Tribunal: CARF
Processo: 11128.722108/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722108/2018-74
ACÓRDÃO
3301-014.310 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/01/2017
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ATRACAÇÃO ANTECIPADA DO NAVIO SEM O CONHECIMENTO DA AGÊNCIA
MARÍTIMA.
É de inteira responsabilidade da agência marítima a prestação de
informações à Secretaria da Receita Federal no prazo estipulado na
legislação aduaneira. O marco temporal para prestação de informações à
Secretaria da Receita Federal é a hora exata da atracação do navio, sendo
que a prestação das informações em prazo inferior a 48 (quarenta e oito)
horas anteriores a tal marca temporal caracteriza a infração à legislação
aduaneira, e sujeita o infrator, definido em lei, a aplicação da penalidade
por autoridade competente. O fato de ocorrer antecipação da atracação do
navio sem o conhecimento da Recorrente não pode servir de escusa para a
prestação a destempo da informação, pois que tal informação é de sua
responsabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.310 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722108/2018-74
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Rachel Freixo
Chaves, que lhe davam provimento.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 29/08/2018, impondo à
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “d”, do Decreto-lei no 37/1966, em função de descumprimento do prazo de 48 horas
estabelecido na IN RFB no 800/2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 04-28):

(a) O navio M/V Lilly Schulte atracou no Porto de Santos em 12/01/2017, às
13:39:00;
(b) A desconsolidação da carga relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151705003612472 foi concluída em 11/01/2017, às 16:37:49, resultado no
registro extemporâneo do CE Agregado HBL/MHBL 151705006561313;
(c) Como houve o descumprimento do prazo de 48 horas previsto no artigo 22,
inciso II, “d”, da IN RFB no 800/2007, houve a imposição da multa aduaneira.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.310 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722108/2018-74
3
Em 01/10/2018, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 51-64), tendo
prestado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) Entende que inexiste fundamento legal para a imposição da penalidade, pois
houve revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007;
(b) Defende que as informações foram tempestivamente prestadas, pois se deram
a mais de 48 horas antes do prazo inicialmente previsto para a atracação
(16/01/2017, às 12:00), sendo irrelevante a ocorrência de antecipação;
(c) Sustenta que, como as informações não deixaram de ser prestadas, não houve
prejuízo ou lesão ao Fisco, elementos que julga serem necessários para a
imposição da penalidade;
(d) Aponta a necessidade de reconhecimento de ocorrência de denúncia
espontânea, conforme previsto no artigo 138 do CTN, isto porque as
informações foram prestadas antes de qualquer medida de fiscalização.

Em sessão de 17/10/2018, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
16-84.424 – fls. 135-146), pois se entendeu que as informações não foram prestadas na forma
exigida pela Receita Federal, atraindo a incidência do artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no
37/1966, tendo-se adotado a ementa abaixo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Em 14/11/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 155-159),
limitando as suas razões recursais (a) ao fato de ter prestado tempestivamente as informações no
sistema mercante e (b) à necessidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto
no artigo 138 do CTN.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.310 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722108/2018-74
4
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Por não ter apresentado preliminares, passo a julgar as questões de mérito recursal.
De partida, não é possível o afastamento com base no instituto da denúncia
espontânea, pois, conforme cristalizado na Súmula CARF no 126, “a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Quanto ao segundo ponto recursal, não merece acolhida a alegação feita pela
Recorrente, isto porque resta inconteste que houve atraso no cumprimento do prazo de 48 horas
estabelecido pelo artigo 22, inciso II, “d”, da IN RFB no 800/2007, pois:

(a) A embarcação atracou no Porto de Santos em 12/01/2017, às 13:39:00 e;
(b) A desconsolidação da carga ocorreu em 11/01/2017, às 16:37:49.

É relevante salientar que a correção acerca de tais fatos não é questionada pela
Recorrente, que só conclui que não teria desobedecido ao prazo regulamentar porque entende
que a sua contagem deveria ser feita em relação à data e horário de atracação previstos
(16/01/2017, às 12:00), e não à data e horário da efetiva atracação da embarcação.
Porém, uma simples leitura do texto normativo demonstra que o entendimento da
Recorrente é equivocado, pois o momento a ser considerado para fins de contagem do prazo de
48 horas é o da efetiva chegada da embarcação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.310 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722108/2018-74
5
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 186
DF CARF MF
Original